Tribunal: TJDFT
Processo: 0752826-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0752826-92.2020.8.07.0000 AUTOR: KELE FERREIRA DE MATOS REU: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DESPACHO Em consulta ao andamento do Proc. 0701677-85.2019.8.07.0002, verifico que, após a produção da prova pericial deferida nesta rescisória (id 28024325), houve impugnação pela ora ré, que resultou em diligências determinadas pelo Juízo a quo. Aguarde-se, pois, na Secretaria, o cumprimento da decisão id 118836217 - Proc. 0701677-85.2019.8.07.0002. Intimem-se. Brasília, 12/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator